Tribunal: TJDFT
Processo: 0716540-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716540-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRO-PECUARIA SCHWARZ LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ponta Grossa/PR. Em suas razões, afirma que ajuizou ação referente ao título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Sustenta que que o Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que reconhecimento depende da provocação da parte interessada. Nesse passo, a regra é que “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Se a própria parte consumidora, ora agravante, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito. Alega que o Banco do Brasil S/A, tem sua sede na capital federal, portanto o foro distrital é competente para conhecer da demanda, nos termos do art. 46 e 53 do CPC. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja fixada a competência do juízo a quo. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula o reconhecimento da impossibilidade de declinação de ofício de ação, fundada no critério territorial e, portanto, relativa. Destarte, antevejo a possibilidade de prejuízo à apreciação deste agravo de instrumento acaso não obstada a tramitação do feito na origem e efetivada a remessa ao juízo declinado. Assim, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do atual CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 12:28:04. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador